Tribunal: STF
Processo: HC 218004
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Deficiência da instrução do writ. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 754.647, do Superior Tribuna de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente, presa preventivamente desde 03.02.2021, foi condenada à pena de 9 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.353/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ/AC). A liminar foi deferida para assegurar à paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação em prisão domiciliar. Contudo, ao julgar o mérito da impetração, o Tribunal estadual denegou a ordem, cassando a liminar anteriormente deferida.



4. Na sequência, houve a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante noticia que, “inconformada com a pena ora aplicada, a paciente recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, o qual deu provimento parcial ao apelo, diminuindo a pena da mesma para 08 anos e 09 meses. Ainda inconformada, a paciente protocolou Recurso Especial, que aguarda desdobramento do feito juntamente com os demais acusados”.



6. Além disso, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que a paciente é primária e possui um filho, com 2 anos, que depende de seus cuidados. Aponta a possibilidade de extensão à acionante das decisões do STJ que substituíram a prisão preventiva das corrés Adanaira Nascimento Ferreira e Jozilma Costa Rodrigues pela prisão domiciliar, tendo em vista a identidade de situação entre elas (todas são mães de filhos menores de 12 anos).



7. A defesa requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva da acionante pela prisão domiciliar.



8. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, durante o período do recesso forense, decidiu que o “caso não se enquadra na hipótese de atuação excepcional da Presidência (RISTF, art. 13, VIII)”, determinando o envio dos autos ao meu Gabinete.



9. Por meio da Petição n. 55019/2022, a parte impetrante requereu a reconsideração do despacho da Presidência. 



10. Decido.



11. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



12. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



13. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória e do acórdão da apelação. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atraem a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



14. Não bastasse isso, para além de observar a ausência da comprovação inequívoca da quantidade da droga apreendida, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, a paciente integra organização criminosa.



15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Julgo prejudicado o pedido de reconsideração, formulado pela Petição nº 55019/2022.



Publique-se.



     Brasília, 08 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator